Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726591-20.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosimar Nascimento Lopes em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706294-69.2021.8.07.0018, a qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0717620- 46.2022.8.07.0000, a fim de que se prosseguisse o feito. Alega o agravante, em síntese, que a r. decisão merece ser reformada, porquanto o feito deve prosseguir em relação às parcelas incontroversas. Sustenta que a requisição do pagamento de parcela incontroversa independe do julgamento do recurso interposto, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial da procedência do pedido exequendo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada. Pontua que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento do RE 1.205.530, no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que se determine o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0717620-46.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso., o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 38162681. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Observa-se que os autos originários de no 0710094-08.2021.8.07.0018 tratam de cumprimento de sentença em que a parte agravante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal, em que pleiteou a condenação do Ente Federativo ao pagamento de quantia certa no importe de R$ 17.673,33 (dezessete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que foi interposto recurso (Agravo de Instrumento no 0717620- 46.2022.8.07.0000) em que o Distrito Federal alegou excesso de execução, ao argumento de que seria impossível a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, bem como diante da necessidade de aplicação da Emenda Constitucional 113/2021. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Posteriormente, esta Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para “reformar em parte a decisão agravada, acolhendo a impugnação apresentada, para estabelecer que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, tal qual estabelecido na sentença exequenda.”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenação judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 4. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 4.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) 4.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 5. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ. 6. A existência de julgados sem força vinculante não obrigam a adoção do entendimento neles exarados. 7. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. Destaca-se que o acórdão da decisão agravada foi publicado no dia 06/08/2022, o qual ainda não transitou em julgado. Em face do julgamento do mérito recursal, a agravante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal. Assim, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: (ID 131235667, autos de origem) (...) Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSIMAR NASCIMENTO LOPES em face do r. despacho de ID 126789171, sob a alegação da existência de omissão no decisum, que não teria apreciado a questão atinente à expedição dos requisitórios relativos às parcelas incontroversas discutidas nos autos. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja determinada a expedição dos requisitórios do valor total da dívida ou, alternativamente, das parcelas incontroversas. O embargado se manifestou por meio da petição de ID 130774098. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, a decisão embargada simplesmente cumpriu a determinação da instância ad quem, no sentido de suspensão do feito em epígrafe, sendo certo que não houve qualquer determinação do Em. Des. Relator do AGI no 0717620-46.2022.8.07.0000 quanto à continuidade do processo em relação à expedição de requisitórios das parcelas incontroversas. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. (...) (Grifou-se) Sabe-se que, de fato o art. 535, §4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Confira-se: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Acerca do tema em questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Observa-se, ademais, que a expedição de RPV deve considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o tema de repercussão geral 792 do Supremo Tribunal Federal[2]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Em atenção à tese firmada pelo STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deveria ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda, qual seja, a quantia de R$ 17.673,33 (dezessete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal[3]. Contudo, a medida encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE) disponível ao Tribunal, que tem como limite mínimo para a emissão de precatório exatamente o valor de R$ 12.212,00 (doze mil e duzentos e doze reais). Logo, nota-se que é incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a dez salários mínimos, bem como inconstitucional a emissão de RPV, porquanto prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse sentido, aliás, entende este eg. Tribunal em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/03/2022) (Grifou-se) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFEFRIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supreo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, há que se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5. O juízo, determinar o sobrestamento do feito até o transito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma. 6. Reclamação improcedente. (Acórdão 1439223, 07138963420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [3] § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.